Tribunal: CVM
Processo: 19957.001461/2020-81
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.001461/2020-81

Data do julgamento: 05/03/2024

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Ismar de Moura.

Ementa: Possível descumprimento dos itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200 e itens 10,
11 e 12, da NBC TA 700 e art. 20 da Instrução CVM no 308/99. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, p e l a absolvição
de Deloitte
Touche
Tohmatsu
Auditores
Independentes Ltda. e Ismar de Mouta das acusações formuladas.

A Diretora Mariana Copola apresentou manifestação de voto com suas
considerações sobre o caso e acompanhou do Diretor Relator. O Diretor Daniel
Maeda e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, acompanharam o voto do
Diretor Relator e as complementações da Diretora Marina Copola, assim como o
Diretor Otto Lobo, que ainda apresentou manifestação de voto com considerações
adicionais sobre o caso.

Presente o advogado Rafael Salles, representando Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
Diário Eletrônico da CVM em
08/04/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 576 (1994367) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 1

que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 19/03/2024, às 16:49, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 21/03/2024, às 17:03, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
22/03/2024, às 23:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 04/04/2024, às 22:09, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/04/2024, às 11:55, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1994367 e o código CRC 78FE1007.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1994367 and the "Código CRC" 78FE1007.
Extrato de Sessão de Julgamento 576 (1994367) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PAS CVM N° 19957.001461/2020-81
Reg. Col. 2006/20

Acusados: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes – “Deloitte”; Ismar de
Moura.

Assunto: Possível descumprimento dos itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200 e itens 10, 11 e
12, da NBC TA 700, gerando cumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999, na revisão das demonstrações contábeis para o exercício
social encerrado em 31.12.2015 da companhia luxemburguesa BIOTOSCANA
INVESTMENTS S.A.

RELATÓRIO
1.
Este sancionador tem como processo de origem o pedido de registro1 da Biotoscana
Investments S.A. como emissor estrangeiro categoria A. O pedido continha as demonstrações
financeiras para o exercício social encerrado em 2015, revistas pela Deloitte conforme o
“Relatório de Revisão Especial”2, de 2017. A auditoria original fora realizada pela Deloitte
Audit Société à responsabilité limitée, entidade luxemburguesa.
2.
Após a análise do pedido de registro, a Superintendência de Supervisão de Empresas –
SEP o encaminhou à Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC, que
entendeu haver inconsistências nos trabalhos de revisão auditoria relativos à contabilização
da aquisição pela Biotoscana, em 2015, da empresa Latin America Pharma Company ETVE
SLU (referida no Termo de Acusação e doravante como LAPC).
3.
Segundo a nota explicativa no 1.1, a Biotoscana teria adquirido diretamente 49,16%
do capital da LAPC, e indiretamente os restantes 50,84% por uma subsidiária integral (Grupo
Biotoscana SLU). A nota também dizia que quando da aquisição, “fundos geridos pela
Advent International detinham, direta e indiretamente, 79.40% da participação na LAPC”.
4.
A partir dessa nota e de informações públicas (website da Advent International e
Formulário de Referência da Biotoscana), a SEP apontou que operação se deu entre partes
relacionadas, conforme o seguinte organograma (Termo de Acusação, §13):

1 Processo no 19957.004078/2017-89 – Pasta de documentos no doc. 0951269.
2 Págs. 70-72 da pasta do Processo de Origem (0951269).
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

5.
Com base nessas informações, a SEP afirmou que a operação teria sido mera
movimentação do ativo, sem geração de riqueza, e que o ágio contabilizado da aquisição da
LAPC, de R$ 382 milhões, representaria aproximadamente 31,5% do ativo total da
Biotoscana, de R$ 1.213 milhões. Assim, solicitou esclarecimentos à Biotoscana, no Ofício
n° 31/20173.
6.
Em resposta (0951269, fls. 182 a 268), a Biotoscana reapresentou suas demonstrações
financeiras sem o ágio, com ajustes que representaram redução de mais de R$ 345 milhões
no ativo não circulante. Os números foram precedidos pela nota explicativa 2.2, que dizia:
Conforme mencionado na nota explicativa no 1.1, em 2015 a Companhia adquiriu LAPC (...)
A transação foi originalmente reconhecida pela utilização do método de aquisição (preço de
compra (...).
Entretanto, em 12 de julho de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, através do
Oficio no 41/2017/CVM/SRE/SEP, conclui que o método de aquisição não se aplicaria no
caso concreto da Biotoscana, devendo a Companhia baixar o ágio por expectativa de
rentabilidade futura registrado resultante da aplicação do método de aquisição. (...)
Nesse sentido, a Companhia decidiu pela reapresentação das demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2015, considerando a mudança da política contábil, utilizando o método
de combinação de participação (também conhecido como "método de contabilização do custo
predecessor"), ao invés do método de aquisição, e prover as divulgações relacionadas, que
impactaram principalmente o balança patrimonial, as demonstrações dos fluxas de caixa, a
nota explicativa no 6 e outras divulgações relacionadas. Consequentemente, os reflexos na
contabilização da aquisição da LAPC em 31 de dezembro de 2015 foram como segue:
7.
Em 19.10.2018, a SNC solicitou esclarecimentos à Deloitte4, que dividiu sua resposta
em duas seções, uma com esclarecimentos sobre o Relatório de Revisão e outra sobre a
reapresentação das demonstrações financeiras.
8.
Nos esclarecimentos sobre o Relatório de Revisão, a Deloitte afirmou:

3 Ofício n° 31/2017/CVM/SRE/SEP, de 07.06.17. Processo de Origem (0951269) – fls. 153 a 172
4 Por meio do OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 475/18 (doc. 0951443)
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

a) O relatório da Deloitte Luxemburgo não teria citado “nenhuma norma brasileira de
auditoria que fosse aplicável”, e a revisão especial não representaria:
...um exame de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, bem como
não representou uma revisão de acordo com as normas brasileiras. Consequentemente, não
estamos em condições de expressar, como de fato não expressamos, uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas.,
b) A Deloitte Luxemburgo emitira o seu relatório sem ressalvas;
c) Pela ICVM 480, art. 27, a companhia pode optar por “parecer do auditor independente
registrado no país de origem do emissor (...) acompanhado de relatório de revisão
especial elaborado por auditor independente registrado na CVM”, o que foi feito;
d) Não existiria norma contábil brasileira ou internacional específica que trate de
combinações de negócios sob controle comum. Assim, “a revisão não representava
um exame de acordo com as normas brasileiras ou internacionais de auditoria”;
e) O IBRACON entende que o trabalho de revisão possui um teor mais restrito que o de
auditor. Assim, pelo art. 27 da ICVM 480, em revisão especial, os trabalhos:
...consistem em: leitura do relatório de auditoria emitido pelo auditor independente
registrado no país de origem do emissor; revisão da adequação da correção aritmética dos
cálculos de conversão da moeda funcional da entidade para Reais como moeda de
apresentação, quando aplicável e, por fim, revisão da conformidade do relatório do auditor
independente com estrutura requerida pelas normas profissionais.
f) A Deloitte teria demonstrado cuidado e diligência ao se comunicar com a Deloitte
Luxemburgo para entender os procedimentos efetuados e conclusões alcançadas.
9.
Sobre o relatório das demonstrações financeiras, a Deloitte afirmou:
a) O método de aquisição traduziria o melhor aproveitamento das DFs, porque a
operação foi conduzida e aprovada de forma independente e não forçada, conforme a
resposta dada pela Biotoscana ao Ofício no 31, dizendo que:
“Entendeu que ‘a transação foi conduzida, negociada e aprovada de forma independente
pelas seguintes razões: (i) foram contratados assessores legais e financeiros independentes
para os trabalhos de due diligence; (ii) ao longo do processo de negociação e diligências, os
representantes dos acionistas não controladores tinham responsabilidade junto com os
controladores na condução do mesmo, evidenciados em atas de reunião de Conselho; (iii) a
aquisição foi aprovada pela totalidade dos representantes dos acionistas não controladores
no Conselho de Administração da Biotoscana, com abstenção [dos] representantes do
Controlador (Advent); (iv) do lado dos vendedores (acionistas minoritários), cada acionista
executou um acordo de compra independentemente e vendeu sua participação na transação
de forma também independente; (v) todo o processo de aquisição era parte de um plano
estratégico global que foi desenvolvido junto com os acionistas não controladores para
aceleração do IPO’;
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

b) A Deloitte Luxemburgo entendeu que o registro da operação seguia as normas
internacionais (IFRS), pois a prática seria bem aceita e aplicada por reguladores ao
redor de todo o mundo.
c) A subsidiária da Biotoscana, Grupo Biotoscana (v. acima, §3), já utilizava tal método
de contabilização desde 2015, de modo que ele não teria sido “escolhido na data de
preparação das demonstrações financeiras da Biotoscana Investments S.A. para fins
de pedido de registro na CVM (a Biotoscana Investments S.A. não preparava nem
divulgava demonstrações financeiras)”;
d) Embora tenha removido as combinações de negócios do escopo da IFRS 3, o IASB
“não proibiu que essa norma fosse aplicada para transações dessa natureza”, sendo
que, não emitindo “uma norma contábil que defina a contabilização de transações
dessa natureza, o IASB permitiu às empresas a aplicação dos conceitos definidos no
IAS 8, assim como feito pela Biotoscana”;
e) O IASB teria em fase de pesquisa o projeto ‘Business Combination under Common
Control’, para diferenciar transações em que todas as partes envolvidas estejam sob
controle comum, daquelas em que um dos acionistas, mesmo não controlador, não
esteja sob controle comum, priorizando as que afetam terceiros - inerentes ao caso
típico de preparação de uma oferta pública inicial, situação semelhante à da
Biotoscana;
f) Pela complexidade da matéria, não se deveria “assumir que a Estrutura Conceitual”
cubra “todas as situações existentes, [pois] se isso fosse possível, não estaríamos
diante de uma situação de divergência de prática tão abrangente ao redor do
mundo”;
g) Embora seja controlador comum da adquirente e da alienante, o Grupo Advent “não
possuía controle absoluto [sobre] a transação de combinação de negócios sob
controle comum, uma vez que (...) o Acordo de Acionistas da Biotoscana estabelece
que as transações com partes relacionadas devem ser aprovadas apenas pelos
acionistas não controladores, exceto se realizadas a valor de mercado (‘arm’s length
basis’)”;
i) A contabilização da operação estaria em conformidade com a IFRS e a Deloitte não
teria “conhecimento de qualquer modificação relevante que devesse ser feita nas
aludidas demonstrações financeiras”;
h) Dada a falta de norma contábil específica, não seria possível “afirmar se uma das
práticas contábeis estaria incorreta”, sem prejuízo da reapresentação das DFs com
mudança do método contábil, em atendimento ao ofício da CVM;
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

i) A Biotoscana teria voluntariamente colaborado com a Área Técnica, apresentando
novamente as demonstrações financeiras em razão dos questionamentos da CVM;
j) Em conclusão, afirmou a Deloitte:
...considerando que ambos os métodos de contabilização seriam aceitos, a Deloitte
Luxemburgo, na qualidade de auditor independente, reemitiu seu relatório de auditoria sobre
as demonstrações financeiras reapresentadas sem modificação. Como parte de nosso
trabalho de revisão especial, obtivemos entendimento dos fatos e julgamentos exercidos pela
Biotoscana e pelo auditor independente e concluímos que seria aceitável também a mudança
de prática contábil.
II. ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA
10.
De início, a SNC afirma que a reapresentação das demonstrações financeiras não teria
sido colaboração espontânea da Biotoscana, mas mero cumprimento da exigência que a
CVM lhe determinou no Ofício no 41 para conceder o registro.
11.
Para a SNC, a Biotoscana teria apresentado dois argumentos antagônicos: de um lado,
que a inadequação do método contábil para a aquisição sob controle comum não teria base na
norma internacional e nem na brasileira, e de outro que teria utilizado a IFRS 3 (ou CPC 15).
Acrescentou que a SEP já havia, no Ofício no 31, afirmado a inadequação de utilização do
CPC 15, porque não se aplicaria à combinação de negócios sob controle comum.
12.
Sobre o argumento da Biotoscana, na resposta ao Ofício no 31, de que a transação teria
sido toda realizada de forma independente (v. acima §9, item “a”), a SNC o contesta dizendo
que “a senhora Myriam Del assinou duas vezes: uma representando a Companhia
(compradora) e outra representando a GLOBAL PHARM S.à.r.l, uma das partes vendedoras”.
13.
Sobre o argumento da Deloitte de aceitação de ambos os métodos de contabilização
(aquisição e preço predecessor), a Acusação diz que a mudança de método reduziu os ativos
em quase 30% e que um efeito de tal magnitude evidenciaria que os dois critérios não
poderiam ser adequados. Conclui que o reconhecimento do ágio da aquisição da LAPC seria
vedado:
[O] ágio interno, para fins de demonstrações contábeis individuais e consolidadas, é vedado
pelas normas internacionais de contabilidade. E simplesmente inexiste pelo fato de o ágio
gerado internamente e reconhecido por uma das empresas envolvidas ter origem no ganho de
capital ou lucro reconhecido por outra das empresas envolvidas. Não há no caso terceiros
independentes, interessados em praticar uma operação sem favorecimentos, validando o ágio.
14.
Para a Acusação, a Deloitte estaria “menosprezando a jurisdição brasileira”, ao dizer que
a subsidiária da Biotoscana utilizava método de contabilização adotado na aquisição da LAPC
havia tempos, e que a Deloitte Luxemburgo teria seguido prática “aceita por diversos
reguladores ao redor do mundo”; a circunstância de o relatório original não estar sujeito a norma
brasileira de auditoria e o fato de ele ter sido emitido sem ressalvas, segue a Acusação, não
desobrigariam a Deloitte de seguir as demais normas aplicáveis.
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

15.
Quanto à afirmação da Deloitte de que inexistiria “norma profissional brasileira ou
internacional que normatize relatórios dessa natureza”, a Acusação argumenta que seria a
NBC TR2400, item 1, ao versar sobre: “(a) responsabilidade do auditor, quando contratado
para realizar revisão de demonstrações contábeis históricas, quando ele não for o auditor
das demonstrações contábeis da entidade; e (b) forma e conteúdo do relatório do auditor
sobre as demonstrações contábeis”. Para a Acusação, essa norma conferiria “maior
responsabilidade e critérios mais rígidos” para o auditor na revisão de demonstrações
auditadas por entidade diversa, e não seria compatível com os procedimentos adotados pela
Deloitte. A título de demonstração cita, como exemplo, o item 69.(b) (iii), que diz que um
dos aspectos que o auditor deve considerar em suas conclusões é “se as demonstrações
contábeis fornecem divulgações adequadas para permitir que os usuários previstos
entendam os efeitos das transações e dos eventos relevantes sobre as informações
transmitidas nas demonstrações contábeis”. Apesar de se referir ao dispositivo como
exemplo, não faz menção a qualquer outro.
16.
Em seguida, a Acusação afirma que as variações decorrentes da mudança do método
contábil geraram redução de aproximadamente 76% do patrimônio líquido da Biotoscana, de
R$ 438 milhões para R$ 104 milhões. Nesse sentido, afirma que a aquisição da LAPC não
seria “uma operação qualquer” e sim “uma transação que teria como resultado triplicar o
patrimônio líquido então existente, se tivesse um fundamento econômico”.
17.
Por fim, a Acusação afirma (§46 do Termo) que a Deloitte estaria a “menosprezar o
papel do auditor e de sua responsabilidade pela aceitação daquelas demonstrações
contábeis em nosso ambiente”. Para a Acusação, o auditor não poderia apenas traduzir as
demonstrações, devendo ter a atuação de “profissional com expertise suficiente para analisar
aquelas informações e concluir se atendem à estrutura de relatório financeiro aplicável.”
18.
A Acusação conclui com o entendimento de que a Deloitte e seu sócio e responsável
técnico Ismar de Moura, ao realizarem a revisão das demonstrações contábeis da Biotoscana
para o exercício de 2015, teriam descumprido o art. 20 da ICVM 308, que impõe a obrigação
de observar as normas do CFC e pronunciamentos do IBRACON, ao descumprirem:
a) os itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200:
11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são:
(a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres
de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando
assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro aplicável;
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo
que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações
contábeis (ver itens A18 a A22).
b) os itens 10, 11 e 12, da NBC TA 700:
10. O auditor deve formar sua opinião sobre se as demonstrações contábeis são elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável
(ver item 11 da NBC TA 200 e itens 25 e 26 desta norma, que tratam das frases usadas para
expressar essa opinião no caso da estrutura de apresentação adequada e da estrutura de
conformidade, respectivamente).
11. Para formar essa opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável de que as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Essa conclusão deve levar em
consideração: (a) se, na conclusão do auditor, de acordo com o item 26 da NBC TA 330 –
Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados, foi obtida evidência de auditoria apropriada e
suficiente;
(b) se, na conclusão do auditor, de acordo com o item 11 da NBC TA 450 – Avaliação das
Distorções Identificadas durante a Auditoria, distorções não corrigidas são relevantes,
individualmente ou em conjunto; e
(c) as avaliações exigidas pelos itens 12 a 15.
12. O auditor deve avaliar se as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro
aplicável. Essa avaliação deve incluir a consideração dos aspectos qualitativos das políticas
contábeis da entidade, incluindo indicadores de possível tendenciosidade nos julgamentos da
administração (ver itens A1 a A3)
III. DEFESA CONJUNTA DA DELOITTE E ISMAR DE MOURA
19.
A Defesa de início destaca que, na submissão inicial dos documentos, diante dos
questionamentos da Área Técnica, a Biotoscana teria optado por reapresentar as DFs com o
ajuste da política contábil acerca do ágio. Apesar disso, a acusação ainda teria se baseado na
emissão daquele relatório de revisão especial, em princípio descartado com a reapresentação.
20.
Em seguida, ressalta as diferenças entre um trabalho de revisão especial e um de
auditoria, afirmando serem diversos seus requisitos, práticas e normas aplicáveis. A
Acusação não teria demonstrado a violação de regra aplicável à revisão especial, de modo
que lhe faltaria fundamento legitimo para exigir conduta diversa da Deloitte:
a) não há uma norma contábil específica aplicável à situação concreta (combinação de
negócios entre sociedades do mesmo grupo econômico), razão pela qual era legítima a opção
da Companhia pela política contábil que lhe parecesse mais adequada e não fosse
expressamente vedada;
b) no processo de registro da Biotoscana como emissor estrangeiro, a Companhia optou por
apresentar demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as normas técnicas
emanadas pelo IASB (como autorizado pelo art. 27, inciso I, alínea ‘b’, da Instrução CVM
480/09), razão pela qual devem ser consideradas as interpretações adotadas
internacionalmente para o método de contabilização deste tipo de transação, que envolve a
escolha de uma política contábil entre método de aquisição e custo do predecessor; e
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

c) mesmo que se considerasse o entendimento aplicado no Brasil à matéria, a operação de
aquisição da LAPC pela Biotoscana foi negociada: (i) pelo seu valor justo; (ii) com o
conhecimento dos acionistas não controladores; e (iii) com substância econômica, razão pela
qual também seria possível a utilização do método de aquisição e o reconhecimento do ágio.

21.
A Defesa então descreve o histórico da Instrução CVM 331/00, seguida da Instrução
CVM 480/09, norma em questão neste processo. Com isso busca embasar a afirmação de que
a regra vigente, em linha com a ICVM 331/00, permitiria que o emissor estrangeiro opte
entre a Lei das S.A. complementada pelas normas da CVM e as normas internacionais do
IASB, para reger suas demonstrações financeiras. No mesmo sentido, afirma que ele pode
optar por ter suas demonstrações auditadas por auditor independente registrado ou na CVM
ou no órgão competente do país de origem, neste caso com relatório de revisão especial. Isto
evidenciaria a distinção entre os trabalhos de revisão especial e os de auditoria:
Não seria razoável exigir que as demonstrações financeiras de emissor estrangeiro que
adotassem o padrão internacional fossem auditadas duas vezes, bastando a auditoria por
auditor registrado no país de origem do emissor e a condução da revisão especial daquelas
informações.
22.
O trabalho de auditoria das demonstrações financeiras, segue a Defesa, visaria a
assegurar a verossimilhança das informações ali contidas, enquanto o trabalho de revisão
especial das demonstrações de emissor estrangeiro seria mais limitado:
...o auditor registrado no Brasil não tem o dever de obter evidências de auditoria
apropriadas e suficientes para concluir se as demonstrações financeiras foram elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório
financeiro aplicável.”
23.
Essa distinção deixaria clara a inaplicabilidade das normas de auditoria para a
atividade de revisão. Não seria plausível exigir que os auditores adotem, num trabalho de
revisão, práticas e procedimentos para obter a “asseguração razoável” próprios de um
trabalho propriamente de auditoria de demonstrações financeiras. Nesse sentido, a NBC TR
2400, que a própria Acusação diz ser aplicável à revisão especial, diferencia a “asseguração
razoável”, próprio dos trabalhos de auditoria, da “asseguração limitada”:
14. No trabalho de asseguração razoável, o auditor independente reduz o risco do trabalho
para um nível aceitavelmente baixo nas circunstâncias do trabalho como base para a sua
conclusão. A conclusão do auditor independente é expressa de forma que transmita a sua
opinião sobre o resultado da mensuração ou avaliação de determinado objeto de acordo com
os critérios aplicáveis.
15. No trabalho de asseguração limitada, o auditor independente reduz o risco do trabalho
para um nível que é aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que
para um trabalho de asseguração razoável. Dessa forma, sua conclusão deve transmitir se,
com base nos procedimentos realizados e evidências obtidas, algum assunto chegou ao seu
conhecimento de forma a levá-lo a acreditar que a informação do objeto está relevantemente
distorcida. A natureza, a época e a extensão dos procedimentos executados no trabalho de
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

asseguração limitada são restritos (menos extensos), quando comparados com os que são
necessários no trabalho de asseguração razoável, mas são planejados para obter um nível de
segurança que seja, no julgamento profissional do auditor independente, significativo. Para
que seja significativo, o nível de segurança obtido pelo auditor deve ser capaz de aumentar a
confiança dos usuários previstos sobre a informação do objeto em nível que seja mais do que
irrelevante.
24.
A Defesa indica, então, como evidências dos procedimentos adotados na revisão
especial, que durante seus trabalhos, a Deloitte teria direcionado à administração da empresa
diversos comentários sobre as demonstrações financeiras. Esses comentários constam de
arquivo referente à troca de e-mails entre integrantes das equipes da Deloitte e da Biotoscana
(1119193, págs. 17-141). Nesse contexto, assim que tiveram conhecimento de que a
aquisição da LAPC se dera entre sociedades sob controle comum, os Defendentes teriam
solicitado a alteração da nota explicativa referente à operação.
25.
Em relação à aplicabilidade das normas internacionais, a Defesa ressalta:
“[As] demonstrações financeiras da Biotoscana, conforme autorizado pela Instrução CVM
480/09, foram elaboradas de acordo com as normas contábeis internacionais emitidas pelo
IASB — o que significa dizer que deveriam ser adotados não apenas os procedimentos nelas
previstos como também aplicadas as interpretações internacionalmente reconhecidas para
tais normas.
26.
Assim, apesar de a IFRS 3 não ser aplicável a transações entre partes sob controle
comum, o método de aquisição nessas circunstâncias seria admitido internacionalmente, se a
administração da entidade entender que ela reflete melhor a transação realizada.
27.
A Defesa ressalta também que o IASB possuiria um projeto de alteração do IFRS 3,
que passaria a determinar que a contabilização da combinação de negócios sob controle
comum seja obrigatoriamente pelo valor justo, ou seja, pelo método de aquisição. Isto
evidenciaria que o IASB reconhece a existência de divergência na prática entre diversas
empresas e indicaria o propósito de normatizar um único tratamento contábil adequado para
tais situações, não havendo como determinar qual seria o método aceitável atualmente.
28.
A Defesa então contesta o juízo da Acusação de que a aquisição da LAPC teria sido
mera movimentação dentro do grupo econômico. O negócio seria a finalização do processo
de investimento do Grupo Biotoscana e um desinvestimento estratégico, como a seguir:
a) A Companhia passaria a ter atuação ainda mais diversificada na América Latina,
expandido seus negócios para novos países (Bolívia, Paraguai e Uruguai) e intensificando o
volume de vendas e a escala nos países em que já atuava (Brasil, Argentina, Colômbia, Peru,
Chile e Equador);
b) O portfólio de produtos da Companhia seria ampliado em 20 novos produtos, permitindo o
aumento das vendas;
c) Seria possível melhorar os resultados econômicos mediante sinergias de custos em quase
todos os países de atuação, melhorando o “top line” com a introdução de novos produtos; e
d) haveria um fortalecimento da estrutura organizacional para as empresas envolvidas.
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

29.
Por essas razões, a operação afetaria economicamente os acionistas controladores, de
modo que havia substância econômica para a utilização do método contábil de aquisição,
“com o consequente reconhecimento de ágio por expectativa de rentabilidade futura.”
30.
Além disso, a Defesa detalha medidas tomadas para assegurar preço de mercado e
deliberação sem participação das partes relacionadas, como acordo de acionista que vedava a
participação de parte relacionada em deliberação salvo se a preço de mercado, a efetiva
transferência da decisão final para administradores indicados por acionistas sem participação
na LAPC, o laudo do JP Morgan sobre compatibilidade do preço com outras transações
similares e contemporâneas.
31.
Tais circunstâncias indicariam a inexpressão de vontade própria da Sra. Myriam Del
na assinatura do contrato de compra e venda, que a Acusação entende negar a independência
das partes na operação (v. acima, §12). Ainda sobre esse ponto, transcreve-se da Defesa:
O fato de uma mesma pessoa, representante legal de ambas as partes, ter assinado o contrato
não pode levar à conclusão de que havia apenas uma manifestação de vontade na operação
— mesmo porque, do lado da Companhia (compradora), a transação somente poderia ser
assinada por seu procurador se fosse previamente aprovada pelos administradores indicados
pelos acionistas não controladores; e do lado vendedor, cada um dos então acionistas da
LAPC agiu de forma independente e de acordo com seus próprios interesses.
32.
No que tange à aplicabilidade do método de aquisição, reitera a Defesa que não
haveria vedação legal expressa ou mesmo norma contábil específica, seja na regulamentação
brasileira, seja internacionalmente, a respeito do tratamento contábil a ser conferido a
combinações de negócios entre entidades sob controle comum.
33.
Em seguida, com base no item 10 do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro (correlato ao IAS 8), afirmam os Defendentes:
“a forma de tratamento contábil em tais situações compete à administração da entidade, que
deverá, na opção pela política contábil a ser adotada, considerar qual o método que melhor
reflita, para os usuários das demonstrações financeiras, a substância econômica da operação
e a realidade econômico-financeira da entidade”
34.
Pelo mesmo motivo, segue a Defesa, o fato de a Biotoscana ter modificado sua
política contábil ao reapresentar as demonstrações financeiras não configuraria admissão e
retificação de erros, e sim uma prática legítima, tendo em vista o melhor aproveitamento das
informações pelos seus usuários:
A substituição do método de aquisição pelo método de custo predecessor, ambos aceitáveis pelos
IFRS 3, se deu em razão da opção da administração da Biotoscana pela reapresentação das
demonstrações financeiras, com a finalidade de cumprir a exigência formulado pela área técnica e
acelerar a concessão do registro de emissor estrangeiro.
35.
Em relação à magnitude dos efeitos dessa mudança, a que a Acusação dá ênfase (v.
acima, §13), a Defesa contesta:
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

“Embora a acusação afirme, com destaque, que houve uma redução do ativo total da
Companhia em quase 30% em razão da baixa do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, o preço total pago pela aquisição da LAPC continuava mencionado nas Notas
Explicativas das DFs 2015 Reapresentadas.”
“Exatamente pelo baixo impacto da mudança da política contábil, a Companhia optou por
encerrar a discussão com a área técnica da CVM e reapresentar suas demonstrações
financeiras, e as DFs 2105 Reapresentadas sem o reconhecimento do ágio não [afetaram] o
interesse dos investidores, registrando-se alta demanda na oferta, e tampouco trouxe reflexos
sobre o processo de bookbuilding, tendo a ação sido precificada no centro da faixa indicativa
de preço (R$ 26,50), iniciando-se as negociações em 25 de julho de 2017, dentro do prazo
originalmente previsto no cronograma (cf. Doc. 11).”
36.
Por fim, a Defesa traz dois precedentes para embasar seus argumentos - o caso
“Mahle” e o caso “SulAmérica”.
37.
No primeiro, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a Mahle Participações Ltda.,
sociedade sob controle comum, e formulou consulta sobre o tratamento contábil do ágio
gerado na aquisição. Para a companhia, o ágio gerado poderia ser caracterizado como
resultante de transação entre partes independentes, pois a operação fora feita com base em
avaliações feitas por dois avaliadores independentes e aprovada em assembleia sem o voto da
controladora. A SNC entendeu que não teria havido geração de riqueza, porque a transação
foi dentro do mesmo grupo econômico, e que a abstenção do voto da controladora não seria
suficiente para autorizar o reconhecimento do ágio. A Mahle recorreu ao Colegiado, que, por
unanimidade, autorizou (em 22.03.2011) o reconhecimento do ágio, porque, resumidamente:
(i) houve permutações patrimoniais na Mahle; (ii) a operação gerou ganhos para a
companhia; e (iii) sem a participação da controladora na aprovação, não se deveria considerar
a transação como entre partes relacionadas.
38.
No segundo caso, a SulAmérica consultou acerca da possibilidade de reconhecimento
de ágio na aquisição, através de sua subsidiária Santa Cruz, de participação societária na
Sulacap, detida pela Saspar – todas elas sendo do mesmo grupo econômico. A SulAmérica
considerava que a transação seria entre partes independentes, pois os acionistas controladores
não teriam votado na deliberação, e os administradores ligados ao controlador não teriam
participado das negociações. A SNC seguiu em seu entendimento de que não se poderia
contabilizar o ágio porque o ativo seguiria controlado pela mesma entidade; já o Colegiado
manteve seu entendimento do caso Mahle. Deliberou ao final (em 02.12.2014) pela
impossibilidade do uso do CPC 15, por características específicas daquela operação, mas
reformou expressamente o entendimento da SNC para admitir, em tese, a adoção do método
da compra descrito no CPC 15 para combinações de negócios sob controle comum quando o
método de aquisição for o critério contábil que reflita de maneira mais apropriada a realidade
econômica da operação, segundo a política contábil desenvolvida pela administração.
4. MANIFESTAÇÃO SUPLEMENTAR E RESPECTIVA RESPOSTA
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

39.
Em sua manifestação complementar (1155859), a SNC reconheceu a procedência da
argumentação da Defesa, segundo a qual as normas que a Acusação afirma terem sido
violadas seriam relativas apenas aos trabalhos de auditoria, e não aos trabalhos de revisão
especial. Nesse sentido, transcreve-se:
“2.
Inicialmente, esta SNC reconhece que, no tocante à conclusão da Defesa expressada
no parágrafo 169 (a), de que ‘as normas que a acusação sustenta terem sido violadas tratam
de trabalhos de auditoria, que exigem asseguração razoável e não se aplicam ao tipo de
trabalho desempenhado pela Deloitte no caso concreto — isto é, de revisão especial de
demonstrações financeiras históricas, já auditadas por outro auditor’, deve lhe ser dada
razão.
3.
Com efeito, conforme consta nos parágrafos 40 e 41 do Termo de Acusação
(0951729), a norma aplicada ao caso concreto se trata da NBC TR 2400 - TRABALHOS DE
REVISÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
40.
Após reconhecer a procedência da argumentação da defesa, a SNC propõe a
reclassificação da acusação para que os fatos nela apontados sejam considerados como
infração a outras normas. Em acréscimo ao art. 20 da ICVM 308/99, o art. 25, I, da mesma
instrução; e como normas contábeis infringidas, a troca da infração à NBC TA 200, itens
11.(a) e 15, e à NBC TA 700, itens 10, 11 e 12, pela infração à NBC TR 2400, itens 8, 22 e
57. Os dispositivos mencionados são a seguir transcritos:
8. Se o auditor tomar conhecimento de assunto que o faça acreditar que as demonstrações
contábeis possam apresentar distorções relevantes, ele desenvolve e executa procedimentos
adicionais, considerados necessários nas circunstâncias, para poder concluir sobre as
demonstrações contábeis de acordo com esta Norma.
22. O auditor deve planejar e executar o trabalho com ceticismo profissional, reconhecendo
que podem existir circunstâncias que causam distorções relevantes às demonstrações
contábeis (ver itens A17 a A20).
57. Se o auditor tomar conhecimento de assunto que o leve a acreditar que as demonstrações
contábeis podem conter distorções relevantes, ele deve planejar e executar procedimentos
adicionais suficientes para permitir que o auditor (ver itens A95 a A99):
(a) conclua se o assunto não é suscetível de causar distorções relevantes nas demonstrações
contábeis como um todo; ou
(b) determine se o assunto faz com que as demonstrações contábeis como um todo contenham
distorções relevantes.
41.
Ademais de pretender a reclassificação jurídica dos fatos, a Acusação afirma que os
demais argumentos da defesa, i.e., os que tratam da adequação dos métodos de trabalho
utilizados, não afetariam o mérito da acusação, que permaneceria intacto.
42.
A Defesa contesta a manifestação complementar com argumentos a seguir resumidos:
Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Relatório

O Colegiado decidiu em 17.11.2020 caso idêntico ao destes autos com absolvição dos
acusados, Ernst & Young e seu diretor responsável, que teriam aprovado em revisão especial
o mesmo método de contabilização para a aquisição da LAPC pela Biotoscana. No caso da
EY, o julgamento foi pela inaplicabilidade à revisão especial das normas que exigem
asseguração razoável (cabível aos trabalhos de auditoria), de modo que não há as infrações
imputadas – tendo sido após esse julgamento que a SNC pediu a reclassificação jurídica do
fato nestes autos.
No caso da EY o Colegiado reconheceu a legitimidade da prática contábil, fazendo
referência ao Caso Sul América, que admite a possibilidade de adoção do método de
aquisição em operações de combinação de negócios sob controle comum, caso apresente
elementos capazes de “demonstrar certo grau de independência e comutatividade na
negociação (...) da combinação de negócios”.
Tanto a Deloitte quanto a EY examinaram as circunstâncias específicas da operação da
Biotoscana com a LAPC, de modo que se o Colegiado entendeu que o exame pela EY foi
suficiente para demonstrar sua diligência, o mesmo vale para a Deloitte. Esse exame
consistiu em terem ambas EY e Deloitte discutido entre si a substância da transação (§28 da
Reposta da Defesa).
A redefinição jurídica dos fatos seria desnecessária, por ter o Colegiado se manifestado no
sentido de a descrição dos fatos pela Acusação não ter caracterizado falta de observância de
regra aplicável.

5. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
43.
O processo foi originalmente distribuído ao Diretor Gustavo Gonzalez, em 08.12.2020
e, em 24.05.2022, fui designado novo Relator do processo.
44.
A pauta de julgamento foi publicada em 06.02.2024. no Diário Eletrônico da CVM,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.

Relatório de Julgamento - DJA (2087519) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PAS CVM N° 19957.001461/2020-81
Reg. Col. 2006/20
Acusados: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes – “Deloitte”; Ismar de Moura.
Assunto: Possível descumprimento dos itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200 e itens 10, 11 e 12,
da NBC TA 700 e art. 20 da Instrução CVM no 308/99.

VOTO
I. INTRODUÇÃO
1.
Voto pela absolvição de ambos os acusados.
II. PANO DE FUNDO: REPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA LAPC E SUA CONTABILIZAÇÃO
II.I. Acusação se apoia no entendimento de que ágio interno não existe a priori
2.
Antes de tratar especificamente da inocorrência das infrações, convém examinar uma
grande premissa da acusação: a suposta inadequação do método de contabilização utilizado nas
demonstrações financeiras da Biostoscana, ao considerar em seus ativos o ágio que pagou pela
aquisição do controle da LAPC.
3.
A Área Técnica entendeu que não se poderia contabilizar o valor efetivamente pago na
aquisição, mas sim o do preço predecessor. Embora normalmente se contabilize o preço
efetivamente pago pela aquisição, na visão que sustenta a acusação não haveria “razão
econômica” para se pagar prêmio de controle. A premissa de que decorre essa visão é que,
estando as empresas sob controle comum, a movimentação do ativo dentro do mesmo grupo
empresarial não geraria o valor tipicamente esperado numa aquisição.
4.
Apesar de equivocado quando enunciado de maneira geral, esse entendimento tem seu
mérito e convém ser aprofundado, até mesmo para evitar que se jogue fora um proverbial bebê
junto com a água suja.
5.
É importante ter em conta o quão complexas são as teias de contratos explícitos e
implícitos, incentivos e resultados individuais que existem por trás de organogramas societários.
Constatar que a mesma pessoa jurídica está no topo da cadeia de duas companhias é muito
significativo, mas a análise não deve terminar aí. Para compreender com profundidade questões
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Voto DJA – pág. 2 de 6

societárias sob a ótica econômica, creio ser quase sempre bem-vindo e por vezes até necessário
aproximar a “lente” analítica do plano dos indivíduos, que são quem realmente decide e age no
plano dos fatos concretos (em contraste com os fatos jurídicos, para explicar a aparente
redundância). É que estes, os fatos jurídicos, especialmente no mundo dos negócios entre
organizações de grande porte, são simplificações enormes do que ocorre no plano da realidade
material, que é onde concretamente existem os fenômenos da criação, da finalidade, do incentivo,
das buscas de resultados positivos, elementos que só ocorrem fisicamente nos indivíduos.
6.
Entre as razões legítimas para se pagar o chamado prêmio de controle está, acima de tudo,
a expectativa dos adquirentes de promover mudanças na companhia adquirida, voltadas a
aumentar sua rentabilidade. Do contrário não faria sentido pagar mais que o preço de mercado.
Em termos de valor presente das riquezas a que dão direito em relação à companhia, uma ação
do bloco de controle vale o mesmo que uma ação de mesma classe. Assim, o preço da negociação
não é apenas maior que o preço teórico da companhia em sua estrutura atual (ou seu preço de
mercado, que tende a ser a aproximação mais crível desse preço teórico). Ele é, principalmente,
menor que o preço teórico da companhia com as mudanças pretendidas pelos adquirentes.
7.
Sendo assim, é compreensível que possa gerar algum desconforto, ao menos à primeira
vista, uma combinação de negócios em que as empresas envolvidas já sejam controladas pelo
mesmo acionista. Não é nenhum absurdo supor que se a adquirente tenha projetos para tornar a
adquirida mais lucrativa, os controladores já os poderiam ter implantado independentemente da
aquisição. Pelo contrário, é simples imaginar uma estrutura em que as decisões mais estratégicas
estejam concentradas no topo da cadeia societária. Se forem os controladores finais quem têm a
visão que pretendem seguir na empresa “Y”, já sob seu controle, não precisariam fazer a empresa
“X”, também sob seu controle, comprar “Y”. Bastaria determinar a “Y” as mudanças desejadas.
8.
Em hipótese como a do parágrafo acima, um caso como o dos autos nem mesmo se
limitaria a inadequação contábil. O problema não seria só de contabilização, justificaria
investigar eventual irregularidade até mais grave na própria determinação do valor da transação
– por exemplo, se o percentual total detido na adquirida for maior que na adquirente, faz sentido
econômico para o controlador querer que a transação ocorra por valor superior ao de mercado,
mesmo que não pretenda gerar valor novo na adquirida: ele perde como controlador da
adquirente, mas ganha mais como controlador da adquirida. Por isso, são legítimas as
preocupações que levaram tanto a SEP e a SNC a investigar mais a fundo a questão dos valores
da aquisição da LAPC pela Biotoscana.
9.
A teoria, porém, não acaba aí. O modelo em que não há valor a ser gerado em
movimentações de uma empresa dentro do mesmo grupo, embora possa descrever
razoavelmente o que acontece em certas situações, é muito simplificado. Ele depende de
premissas fáticas adicionais, que podem não se fazer presentes nos casos concretos.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Voto DJA – pág. 3 de 6

10.
Uma delas é que os controladores concentrem e exerçam integralmente a função empresária
no grupo (no sentido de identificar e decidir pelas oportunidades de aumentar a lucratividade).
Embora seja realista supor que ao menos em alguma medida essa função caiba a quem exerce o
controle final, também é factível e comum que ela seja exercida pelas pessoas que ocupam os altos
níveis da administração das entidades do grupo. Quanto mais relevantes forem as altas
administrações no desempenho dessa função econômica, mais o caso se afastará do modelo em
que o controle comum afasta a possibilidade de ganhos legítimos por combinação. De maneira
mais geral, quanto mais essa função não for exclusivamente desempenhada pelos acionistas
controladores, maior a probabilidade de que os ganhos de eficiência possam ser identificados por
pessoas diferentes, o que inclui grupos executivos distintos e eventuais acionistas minoritários com
influência significativa que participem de uma empresa e não de outra.
11.
Em menos palavras, empresas sob mesmo grupo de controle podem ter graus de
autonomia tais que se comportem suficientemente próximo de como se comportam empresas de
controladores finais distintos.
12.
Outra premissa é a de uma governança corporativa extremamente eficiente na companhia
adquirida, a ponto de que qualquer possível aprimoramento na gestão dos negócios deva ser
considerado como facilmente implementado, sem que seja preciso fazê-lo por meio da aquisição.
É tão relevante quando facilmente descaracterizada.
13.
Há também questões mais simples. Por exemplo, eventuais ganhos de eficiência não tão
ligados a visões mais inovadoras de estratégia de negócios, e sim decorrentes de medidas mais
“gerenciais”, como eliminações de redundâncias de infraestrutura, redução de custos fixos,
vantagens tributárias e daí por diante.
14.
Ademais, seja qual for o tipo de ganho esperado, basta que duas entidades sob controle
comum tenham composição distinta dos titulares finais do capital para surgir a questão de como
distribuir os ganhos esperados da negociação – afinal, há um espaço entre ser maior que o preço
atual e ser menor que o preço que os adquirentes esperam ser capazes de fazer a empresa valer.
Se o preço final termina por incluir acréscimo sobre o preço “de mercado”, significa apenas que
uma parte dos ganhos que o adquirente espera ter foi apropriada pelos que venderam. O “ágio”
nesse caso pode apenas estar refletindo com fidedignidade a negociação realizada e as bases
econômicas que a tornaram vantajosa para os envolvidos.
15.
Nesse sentido, a distribuição do que o jargão de econômico chama de excedentes será tão
mais “justa” quanto mais adequadas forem as providências tomadas para que o preço seja o mais
próximo possível do que decorreria de uma negociação comercial. Quanto mais independência,
mais segurança quanto à ausência de artificialidade do ágio. A esse respeito, destaco que tanto no
caso dos autos quanto nos precedentes trazidos pela Defesa, essas providências foram praticamente
totais, com as deliberações tomadas sem participação dos controladores.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Voto DJA – pág. 4 de 6

16.
Ou seja: é verdade que se pode formular uma teoria coerente e verossímil para considerar
inadequado o pagamento (e, por conseguinte, também inadequada a contabilização) de prêmio
de controle ou ágio numa aquisição entre entidades sob controle comum. Porém, a acurácia dessa
teoria depende de diversas circunstâncias que muito facilmente podem não estar presentes. É
uma teoria correta para explicar parte dos fenômenos do mundo real, mas não geral o suficiente
para explicar outra parte. Não é incorreta, é apenas incompleta.
17.
O que é inadequado, porém, é analisar fatos supondo a infalibilidade de uma teoria, de
modo que quando o objeto não se conforma ao modelo, torna-se inevitável a conclusão de que
os fatos é que estão errados. Essa abordagem parece manifestar-se nos autos, como se revela no
§43 da peça acusatória: “Não se tratava de uma operação qualquer, mas de uma transação que
teria como resultado triplicar o patrimônio líquido então existente, se tivesse um fundamento
econômico e se de fato representasse uma geração real de riqueza para a Companhia.
18.
É claro que pode haver aquisições envolvendo entidades sob controle comum com
objetivos espúrios, como a compra superfaturada de uma controlada integral por uma controlada
por maioria, para obter benefícios na venda, ou entre duas controladas integrais para inflar
artificialmente o balanço da adquirente antes de ela abrir seu capital – suspeitas que a Acusação
talvez tenha tido no caso, dadas as circunstâncias do pedido de registro e da estrutura de capital
da LAPC antes e depois da transação1. Mas se ela teve essas suspeitas, não as desenvolveu com
a exposição da tese, a reunião de elementos de prova e a culminação numa acusação de fraude
ou quebra do dever de lealdade. Assim, para que chegue à conclusão de que não houve
fundamento econômico, ou que não houve geração de riqueza, a acusação deve examinar os
fatos, e não negar a priori que eles pudessem ter existido.
19.
Entretanto, ao invés da análise dos argumentos e evidências apresentados pela
Biotoscana, a Acusação embasou sua afirmação de inexistência de fundamento econômico e
geração de riqueza apenas na teoria de que o ágio interno “simplesmente inexiste” porque “não
há” nas combinações de negócios sob controle comum “terceiros independentes, interessados
em praticar uma operação sem favorecimentos, validando o ágio”. Trata-se de visão já detida
independentemente dos fatos do processo, pois consta do Ofício Circular Anual da SNC e SEP,
de 2013 – não só anterior aos fatos do processo, mas especialmente ignorando-os de antemão: o
ágio interno inexiste, não no caso concreto porque este não contou com terceiros independentes;
inexiste em qualquer caso, porque o ofício circular diz que esses terceiros nunca existem.

1 No organograma apresentado no Termo de Acusação os percentuais detidos na LAPC após a aquisição estão
incorretos e somam mais que 100%, i.e., 56,4% detidos pela Biotoscana e 49,16% pela Grupo Biotoscana, mas
se trata de lapso não constante do texto, que informa terem sido, respectivamente, 49,16% e 50,84%.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Voto DJA – pág. 5 de 6

II.II. Presença dos elementos necessários para utilização do método de aquisição
20.
Apesar da suposta inexistência apriorística do ágio interno, os autos revelam que os
fatos ignoraram a teoria e insistiram em acontecer. A Biotoscana efetivamente pagou ágio e
acionistas da LAPC o receberam. Os autos mostram também razões que os envolvidos
apresentam para que ele tenha sido negociado, pago e contabilizado, pelas perspectivas de
alteração no plano de negócios – ampliação para outros países, aumento do portfolio de
produtos, sinergias de custos em quase todos os países etc. (v. Relatório, §§28-29).
21.
A Defesa contesta a tese acusatória de que nunca existiriam terceiros independentes
com evidências de que na aquisição da LAPC a Biotoscana usou várias medidas para afastar a
participação dos controladores e até dos administradores por eles indicados, e ser realizada a
preço de mercado (v. Relatório, §30). Porém, a Acusação insiste na tese do ofício circular de
que não existem terceiros desinteressados ou razão econômica para pagar ágio em
combinações intragrupo, como se ele emitisse um comando à realidade para não permitir que
certos fatos ocorram. É como se o ofício circular desafiasse quem examina os autos,
perguntando-lhe: “vais acreditar em mim ou em teus olhos?”
22.
Negociações sem participação de alguns administradores, deliberações sem voto de
certos acionistas, laudos de avaliação, nada disse chega a ser mencionado pela Acusação, nem
mesmo em sua manifestação suplementar. Aparentemente, tais fatos não foram citados em
prestígio à teoria que nega a possibilidade de virem a existir. A única circunstância fática a que
a Acusação se refere é a inócua assinatura do contrato de compra e venda de ações pela mesma
pessoa natural representando comprador e vendedor.
23.
Tem razão a defesa ao desconstituir o argumento de assinatura dos contratos pela
mesma pessoa: “A compra (...) havia sido previamente aprovada...”; “O fato de uma mesma
pessoa, representante legal de ambas as partes, ter assinado o contrato não pode levar à
conclusão de que havia apenas uma manifestação de vontade na operação”.
24.
O Colegiado da CVM já se manifestou em diferentes ocasiões sobre a possibilidade de
se contabilizar o ágio em combinações de negócio entre empresas de mesmo controlador final.
As consultas da Mahle e da SulAmérica estão resumidas no Relatório e nada tenho a
acrescentar ao entendimento do Colegiado manifestado naquelas ocasiões, senão as
considerações que apresentei no início deste voto.
III. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DA DELOITTE NA REVISÃO ESPECIAL
25.
A Defesa também tem razão ao trazer o precedente em que a Ernst & Young foi
identicamente acusada pela mesma operação e pelas mesmas infrações. O Colegiado absolveu
a EY pela inaplicabilidade das regras que foram acusados de violar e afirmou que o método de
aquisição é em tese adequado em operações intragrupo, desde que a operação reúna as
circunstâncias necessárias (v. Relatório, §42).
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001461/2020-81
Voto DJA – pág. 6 de 6

26.
Destaco que o Colegiado entendeu que o exame pela EY foi suficiente para demonstrar
sua diligência porque aquela empresa discutiu a substância econômica da transação com a
própria Deloitte.
27.
As acusações e as condutas realmente são praticamente idênticas. Como a discussão
entre EY e Deloitte foi suficiente para demonstrar a diligência da primeira, também é suficiente
para a segunda, pois seus deveres eram idênticos. Por alguma razão foram feitos dois processos
e por outra também desconhecida eles não foram considerados conexos, mas dizer que a
Deloitte não teria sido diligente quando a EY o foi seria como dizer que duas mãos bateram
palmas e só uma fez barulho.
28.
A Defesa também traz outros elementos da atuação da Deloitte que mostram sua
diligência, além da discussão com a EY. Destaco as comunicações com a própria Biotoscana
(v. Relatório, §24).
29.
Por fim, trato da reclassificação jurídica dos fatos, que a Acusação pleiteia após
reconhecer que imputara infração a normas não aplicáveis aos trabalhos de revisão especial.
Concordo com a Defesa quando sustenta que tal reclassificação seria inócua. Não podendo,
obviamente, supor que viesse a ser feita a reclassificação, os Acusados defenderam-se das
normas que o Termo de Acusação afirmou terem violado. Apesar de corretamente apontarem
que os deveres a eles aplicados seriam os da asseguração limitada, trouxeram elementos para
demonstrar que sua diligência teria sido compatível também com o rigor maior que lhes foi
imputado, da asseguração razoável.
30.
Pelas razões já expostas neste voto, a conduta dos Defendentes foi adequada sob
qualquer nível de rigor. Se a contabilização do ágio foi adequada, a revisão que o manteve
também o foi. Reclassificar o fato jurídico sob critério que exige ainda menos rigor seria apenas
gerar mais custos processuais para todos, e os autos já têm elementos suficientes para concluir
que sob a nova classificação a conclusão seria a mesma.
31.
São essas as razões pelas quais voto pela absolvição dos Defendentes.
Rio de Janeiro, 6 de março de 2024

João Accioly
Diretor
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (Relator) (2087520) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001461/2020-81
Manifestação de voto – Página 1 de 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001461/2020-81
Reg. Col. 2006/20

Acusados:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Ismar de Moura

Assunto:
Apurar possível descumprimento dos itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200 e
itens 10, 11 e 12, da NBC TA 700, na revisão das demonstrações
contábeis para o exercício social encerrado em 31.12.2015 da companhia
Biotoscana Investments S.A., em infração ao disposto no art. 20 da
Instrução CVM no 308/1999.

Relator:
Diretor João Accioly

Voto:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Eu também voto pela absolvição dos Acusados1, acompanhando, assim, a conclusão
do bem fundamentado voto do ilustre Relator Diretor João Accioly. Apresento esta breve
manifestação de voto, tão somente, para tecer considerações que julgo relevantes na análise
do caso.
2.
Note-se que, conforme apontado pelo Diretor Relator, o Colegiado já se debruçou
sobre situação idêntica à aqui analisada, tendo, naquela oportunidade, absolvido tanto a Ernst
& Young e quanto o seu responsável técnico das acusações formuladas em seu desfavor. Não
havendo, a meu ver, por qualquer ângulo que se analise a questão (inclusive caso houvesse
tido a reclassificação jurídicas dos fatos — o que, a meu ver, também não alteraria o resultado
do presente julgamento), motivos para não aplicar os mesmos fundamentos utilizados naquela

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório do Diretor Relator.

Voto DOL (2014197) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001461/2020-81
Manifestação de voto – Página 2 de 2
decisão absolutória no caso ora em análise.
3.
Ademais, entendo importante destacar que a acusação recai sobre as Demonstrações
Financeiras de 2015 originais, sendo certo que a Companhia, acatando a exigência formulada
pela Superintendência de Relações com Empresas, apresentou nova versão das referidas DFs
antes da obtenção do registro de emissor perante essa CVM e da realização de qualquer oferta
pública de valores mobiliários, de modo que as referidas DFs em sua versão original jamais
foram consideradas ou utilizadas por qualquer investidor no mercado de capitais brasileiro.
É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor

Voto DOL (2014197) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.001461/2020-81– Manifestação de voto – Página 1 de 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001461/2020-81
Reg. Col. 2006/20

Acusados:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; Ismar de Moura
Assunto:
Possível descumprimento dos itens 11.(a) e 15 da NBC TA 200 e itens
10, 11 e 12, da NBC TA 700, gerando descumprimento ao disposto no
art. 20 da Instrução CVM no 308/1999, na revisão das demonstrações
contábeis para o exercício social encerrado em 31.12.2015 da companhia
luxemburguesa Biotoscana Investments S.A.
Relator:
Diretor João Accioly
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Sr. Presidente, Sr. Diretor Relator e demais Srs. Diretores,

1.
Eu acompanho o Relator na conclusão em favor da absolvição de ambos os
Defendentes, pela fundamentação aqui exposta.
2.
No meu entendimento, em primeiro lugar, como a própria Acusação já reconheceu, a
imputação de descumprimento de normas aplicáveis a trabalhos de auditoria foi incorreta,
uma vez que se está tratando, inequivocamente, de uma revisão especial de demonstração
contábil.
3.
Assim, não havendo reclassificação jurídica dos fatos, como não houve, no caso, não
há o que se discutir: o resultado deve ser a absolvição.
4.
Dito isso, vale frisar que, ainda que tivesse havido reclassificação, o resultado seria o
mesmo, porque os Defendentes lograram demonstrar que cumpriram com os requisitos de
uma revisão especial, ponto em que concordo com o Relator. Assim, deixo de me manifestar
sobre outros aspectos de mérito tratados em seu voto.
5.
Faço esse registro porque me parece importante destacar que os diferentes escopos dos
trabalhos realizados por auditores independentes devem ser não apenas reconhecidos, como
devidamente sopesados.
Voto Em Sessão De Julgamento - DMC (manifestação de voto) (2087521) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.001461/2020-81– Manifestação de voto – Página 2 de 2
6.
Com efeito, tal medida se mostra ainda mais relevante quando se considera que a
aptidão do mercado de capitais brasileiro de recepcionar adequadamente emissores
estrangeiros está diretamente relacionada à realização de distinções como a que se faz aqui.

Rio de Janeiro, 5 de março de 2024.

Marina Copola
Diretora
Voto Em Sessão De Julgamento - DMC (manifestação de voto) (2087521) SEI 19957.001461/2020-81 / pg. 25